Tribunal: TJPA
Processo: 0020659-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020659-14.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE ISAAC SERRUYA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA
JULGADA
MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CORRETA. ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO FUNDAMENTAR SUA DECISÃO EM FATOS QUE NÃO ESTÃO NO PROCESSO, MAS EM OUTRO FEITO, O QUE PARA TANTO, VIOLA O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONEXA A REALIDADE DOS FATOS. EMBARGOS EXECUÇÃO QUE REPETE EMBARGOS À EXECUÇÃO 0019663.16/2015 JÁ SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-

A controvérsia recursal reside na análise da ocorrência da coisa
julgada
, sob o argumento de que o pedido e causa de pedir dos presentes autos foram objeto de análise nos processos de embargos à execução 0019663.16/2015, que já havia sido sentenciado, bem como o de número 0020661-81/15.
II-
A presente ação é uma repetição dos embargos à execução 0019663.16/2015, que já havia sido sentenciado, de modo que os elementos da presente ação (pedido, causa de pedir e partes) se repetem, conforme previsto no Art. 337 § 4º do CPC/2015, já tendo sido discutida e decidida todas as matérias ventiladas, situação que impede que a relação de direito material seja discutida neste ou em outro processo, exigindo, assim, a extinção da presente Ação, na forma do Art. 485, V, do CPC/2015.
III-
Ressalte-se que qualquer inconformismo acerca do entendimento do magistrado na ação que deu causa a extinção do presente feito não pode ser fundamento para oferta de novos embargos à execução, tal como disposto nas razões recursais desta apelação.
IV-
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível interposta por
JOSE ISAAC SERRUYA
, em face de sentença proferida, nos autos dos Embargos à Execução oferecido em face da Ação de Execução que lhes move
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO.

Ao sentenciar o feito, o magistrado extinto o feito, nos seguintes termos:

(...) Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V, do CPC, por reconhecer a coisa julgada sobre a matéria (...)

Opostos embargos de declaração, o magistrado julgou improcedente.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a Instituição financeira ajuizou ação de execução, sob argumento de ser credora de um valor, tendo a parte executada ofertado embargos à execução, alegando inadequação da via eleita, tendo em vista pagamento parcial do débito, inexistência de dívida liquida e certa; além de abusividade na cobrança.

Ocorre que o magistrado singular entendeu que a inadequação da via eleita estaria relacionada ao interesse de agir, e não teria qualquer relação com título de crédito, e que no caso de se entender que há excesso, deveria ser observado a legislação pertinente.

Afirma nesse sentido, que a questão disposta nos autos diz respeito a inexistência de dívida liquida e certa, que para tanto criaria óbice à via eleita, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão em fatos que não estão no processo, mas em outro feito, o que para tanto, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que o magistrado se baseia em prova unilateral, como prova de existência do débito, sem sequer ter havido uma perícia técnico-contábil.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões (ID Num. 13009174).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Observa-se dos autos, que o magistrado singular cuidou em deferir os benefícios da justiça gratuita, não tendo a parte contrária impugnado tal decisão em momento oportuno, de modo que não há comprovação de que houve mudança na capacidade financeira da apelante, razão pela qual mantenho os benefícios concedidos.

Pois bem. A controvérsia recursal reside na análise da ocorrência da coisa
julgada
, sob o argumento de que o pedido e causa de pedir dos presentes autos foram objeto de análise nos processos de embargos à execução 0019663.16/2015, que já havia sido sentenciado, bem como o de número 0020661-81/15.

Com efeito, necessário que nos atenhamos ao conceito de coisa
julgada
se encontra prescrito no artigo 502 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 502. Denomina-se coisa
julgada
material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC/2015).

Nesses termos, observa-se que a coisa
julgada
material impede que o magistrado aprecie outros processos contendo o mesmo pedido e causa de pedir com as mesmas partes de processo já existente e transitado em julgado.

O Art. 337
§ 4º do CPC/2015
aduz que "
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado"
.

No caso dos autos, comungando do mesmo entendimento do magistrado singular, é possível verificar que a presente ação é uma repetição dos embargos à execução 0019663.16/2015, que já havia sido sentenciado, de modo que os elementos da presente ação (pedido, causa de pedir e partes) se repetem, conforme previsto no Art. 337 § 4º do CPC/2015, já tendo sido discutida e decidida todas as matérias ventiladas, situação que impede que a relação de direito material seja discutida neste ou em outro processo, exigindo, assim, a extinção da presente Ação, na forma do Art. 485, V, do CPC/2015.

Ressalte-se que qualquer inconformismo acerca do entendimento do magistrado na ação que deu causa a extinção do presente feito não pode ser fundamento para oferta de novos embargos á execução, tal como disposto nas razões recursais desta apelação.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025